Tribunal: TJDFT
Processo: 0710693-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710693-27.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEONARDO GODOY COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Nomeio a il. Defensoria Pública para patrocinar os interesses do réu, em face da manifestação de ID 55416519. Intime-se para ciência. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2024 15:21:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator